Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719325-74.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALDEMIRO BISPO DA SILVA IMPETRANTE: LUCAS SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS SILVA CASTRO em favor de ALDEMIRO BISPO DA SILVA, haja vista a aplicação, em audiência de custódia, de medidas cautelares impostas ao paciente, que fora preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13 e §9o, e 140, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, e no art. 306 da Lei n. 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) - processo n. 0705988-03.2025.8.07.0005. O impetrante volta-se contra a aplicação específica da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir do paciente, pelo prazo de seis meses, considerando que é motorista profissional e exerce a atividade de transporte escolar autônomo, além de ser pai de três filhos, de modo que a restrição poderia prejudicar a sua subsistência. Sustenta que “a manutenção da medida imposta mostra-se flagrantemente desarrazoada e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório substancial e do devido processo legal”, concluindo com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a referida cautelar, com eventual aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, vejo razões suficientes para a concessão liminar da ordem requerida, porquanto desproporcional a medida específica de suspensão do direito de dirigir do paciente, notadamente porque exerce atividade de transporte escolar autônomo, como indica o contrato juntado em id 71868735, donde depende da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para atuar em proveito do próprio sustento e o de sua família. Soma-se a isso o fato de não se tratar de reincidente em crimes de trânsito (cf. FAP, id 234477087 dos autos de origem), o que poderia justificar a medida cautelar específica, ao passo que não revelou periculosidade bastante para justificar o decreto prisional, sendo-lhe concedida liberdade provisória nos seguintes termos: No caso dos autos, a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de decretar-se a prisão antes do momento processual próprio, qual seja, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A liberdade, que é a regra, deve prevalecer. Nesse contexto, as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes e adequadas ao quadro fático em apuração nos presentes autos, de modo a impor restrições ao(a)(s) autuado(a)(s) e mantê-lo(a)(s) vinculado(a)(s) ao processo, garantindo as ordens pública e econômica, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. (id 71868733) Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para revogar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, até que se promova o julgamento do mérito da ação. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, dispensada a requisição de informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator